Tribunal: TJBA
Processo: 0001640-22.2011.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PROCESSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0001640-22.2011.8.05.0201 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - 2ª TURMA RECORRENTE: ALEXSANDRO SILVA DE OLIVEIRA DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ZUANAZZI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: JOÃO PAULO DE CARVALHO DA COSTA ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPROVIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. POSSIBILIDADE DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DO ACUSADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO ENCERRA JUÍZO DE CERTEZA. QUESTÕES A SEREM DECIDIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS DISPOSITIVOS TIDO COMO VIOLADOS PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE. HAVENDO PRONUNCIAMENTO ACERCA DAS QUESTÕES TRAZIDAS À APRECIAÇÃO, NÃO TEM O JULGADOR A OBRIGAÇÃO DE SE MANIFESTAR EXPRESSAMENTE SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS SUSCITADOS PELAS PARTES, APENAS PARA TER A MATÉRIA COMO PREQUESTIONADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0001640-22.2011.8.05.0201, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Porto Seguro, tendo como recorrente Alexsandro Silva de Oliveira e recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 13